Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que, em ação de reintegração de posse, concedeu a liminar requerida para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. O Réu, em razões, alega que o imóvel pertence ao Espólio de seu genitor, do qual, juntamente com sua mãe, a Agravante, é herdeiro necessário. Afirma que não foi realizada a partilha, sendo, pois, caso de composse pro indiviso do acervo hereditário. Afirma que “vive em apenas uma das casas construídas no lote, que tem passagem livre, não causa obstrução e nenhum impedimento ao restante do lote, onde a Agravada vive”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada, indeferindo-se a liminar requerida na origem. Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a Autora retrata a ocorrência de novos fatos indicativos de violência doméstica advinda de seu filho, ora Agravante. A d. Procuradoria de Justiça foi instada a se manifestar e oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É a suma do necessário. Decido. Por ocasião do recebimento do recurso, fiz constar: Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, considero plausíveis as alegações do Agravante no sentido de que, na qualidade de herdeiro necessário do Espólio proprietário do bem, teria direitos sobre o imóvel objeto da reintegração de posse. Embora à Autora, na qualidade de cônjuge sobrevivente do autor da herança, seja assegurado o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (art. 1.831 do CC), consta a informação de que a genitora reside em outro imóvel e que a casa objeto da presente ação tem acesso independente e não obstaculiza a moradia da Autora. Alegação em sentido contrário necessita de aprofundamento nas provas dos autos, o que inviável nesta fase processual. Diante do exposto, entendo por bem DEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, pelo menos até ulterior pronunciamento do i. Colegiado. Junto à origem, a Autora havia narrado ter sofrido violência psicológica do ora Agravante, em razão de desaparecimento dos gatos de sua propriedade (dois filhotes e um adulto), contudo a fixação de medida protetiva havia sido indeferida, por inexistência de provas suficientes (Processo no 0725516-97.2023.8.07.0003, ID. 170384089). Assim, com base nos estritos termos do Código Civil, notadamente o direito possessório e o sucessório, externei o entendimento de que, se a moradia do casal se restringia a um dos barracões erigidos no imóvel, nada impediria que a outra unidade habitacional fosse ocupada pelo filho do falecido proprietário. Ocorre que, apresentadas as contrarrazões, a Autora noticia novos fatos configuradores, em tese, de violência psicológica no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, que estariam sendo praticados pelo ora Agravante, notadamente após o deferimento da liminar recursal. Sobre os fatos narrados, o parecer da d. Procuradoria de Justiça é elucidativo. Confira-se: Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por R.M.S. contra seu filho H.M.S.. Na petição inicial (ID. 170384075, origem), a autora, ora recorrida, informa que possui a cessão de direitos da propriedade situada na QNN 16, Con junto B, Lote 48 – Ceilândia/DF, além de ser a titular de direito real de habitação sobre o imóvel e que teve sua posse esbulhada pelo agravante, seu filho. No caso em apreço, a agravada, pessoa idosa com 70 (setenta) anos de idade, aduz que se trata de único bem imóvel amealhado na constância do matrimônio com o falecido Jacob Ferreira da Silva, com quem teve 03 (três) filhos: A.M.S., N.M.A.e o agravante H.M.S., todos maiores. Das informações constantes dos autos, extrai-se que no imóvel compreendido na QNN 18, Conjunto B, Lote 48, Ceilândia -DF, há duas unidades habitacionais no mesmo terreno e que a idosa reside na casa dos fundos com sua filha e, por sua vez, o filho agravante, reside na unidade principal, na frente do lote. [...] Há elementos nos autos de origem de que comprovam que o início das desavenças entre mãe e filho ocorreu no ano de 2022, quando o agravante (já residindo, por liberalidade da mãe, na casa situada na parte da frente do lote comum), contraiu dívida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante utilização indevida do cartão de crédito da agravada, fato evidenciado na ocorrência policial arrolada no ID originário 170384085, que ocasionou a Ação Criminal de no 0706168-93.2023.8.07.0003 e acordo de Suspensão Condicional (ID 170384088). Diante da quebra de confiança e da situação de dificuldade financeira ocasionada pela dívida contraída pelo agravante, os embates entre as famílias tornaram-se frequentes, culminando com o pedido da agravada para que o agravante e sua família se mudassem do local, o que foi negado pelo agravante, momento em que se intensificaram as ameaças e a violência psicológica em desfavor da idosa. Consta também que a idosa procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde registrou a ocorrência no: 2.781/2023-0 por violência psicológica, relatando a situação de desaparecimento dos gatos de sua propriedade (dois filhotes e um adulto) e requerendo medidas protetivas contra o recorrente (ID. 170384086, origem). Ainda que tenha sido indeferido tal pedido sob o entendimento de que não havia provas suficientes para fixação de medida protetiva (Processo no 0725516-97.2023.8.07.0003, ID. 170384089), tal circunstância denota a situação de medo e vulnerabilidade vivenciada pela agravada. Pois bem. Ainda que coexistam duas unidades habitacionais no mesmo imóvel, cujo acesso é independente, não se pode olvidar que a existência de situação beligerante entre as partes impede a idosa a ter livre acesso às áreas comuns da residência, maculando seu direito de ir, vir e usufruir de sua residência, como faz prova a ocorrência policial no: 303/2022-2 que retrata a violência psicológica sofrida pela agravada, violência esta confirmada pelo irmão do agravante, A.M.S. (ID. 170384085), a saber: A COMUNICANTE relata que deseja que seu filho H. e sua nora V. se retirem de sua residência e que irá procurar o judiciário para auxiliá-la. A COMUNICANTE menciona que se sente muito mal que não esperava que seu filho fizesse isso pois sempre ajudou seu filho. A COMUNICANTE relata que se sente humilhada e sentida com seu filho, acrescenta que em virtude das dívidas contraídas pelo seu filho H. estão arriscados em ficarem sem água e luz, situação desesperadora, e, ainda se sente ameaçada pela sua nora Vanessa. A COMUNICANTE menciona que diante destes fatos, decidiu registrar esta ocorrência, nesta especializada. (grifei) VERSÃO DE A.M.S. - TESTEMUNHA, A TESTEMUNHA foi perquirida, respondendo que após ser lido inteiro teor desta ocorrência e do TERMO DE DECLARAÇÃO DE R.M.S. , confirma na íntegra todo o conteúdo e COMUNICA os fatos mencionados, no TERMO DE DECLARAÇÃO, podendo responder qualquer outra indagação, se necessário for, em juízo, acrescenta que teme pela integridade de sua mãe, e que sua genitora não tem acesso às áreas comuns da residência. A TESTEMUNHA menciona que descobriu todas às dívidas deixadas pelo seu irmão, e todas agressões verbais sofridas pela sua mãe, neste contexto questionou sobre às dívidas do seu irmão H., acrescenta que às áreas na residência onde estão o registro de água e de energia estão com ''gato'' e que H. não permite o acesso a está área. TESTEMUNHA menciona que teme que seu irmão H. no momento que sua mãe estiver dormindo a sufoque levando a morte. A TESTEMUNHA menciona que providenciará e enviará os comprovantes das dívidas via whatsapp posteriormente. A corroborar a restrição no direito de ir e vir sofrida pela idosa, os registros fotográficos anexados às contrarrazões ofertadas no ID 56360722, em especial, a fls. 08, comprovam que o imóvel conta com apenas um portão de entrada, comum às duas edificações e com um único corredor de acesso entre as unidades habitacionais, além do fato de que o agravante adquiriu, recentemente, um cachorro da Raça PitBull (raça de grande porte e usualmente de personalidade agressiva), o que impede a idosa de ter acesso a todas as dimensões do lote e a deixa exposta a perigo, uma vez que, por receio de ser atacada, permanece trancada em casa. Segundo informado no ID. 56360722, o portão no corredor de acesso ao corredor que liga a casa dos fundos ao portão principal foi colocado pela agravada após a decisão que suspendeu a tutela de urgência, visto as ameaças do agravante à agravada haverem se intensificado. Mesmo assim, o agravante tentou (e, ao que parece, conseguiu) arrancá-lo para ter acesso ao imóvel dos fundos, ocupado pela idosa, conforme relato via WhatsApp do filho da agravada, A.M.S. (ID. 56360723): Semana passada H. começou a tumultuar falando que o portão era dele, mentindo e claro O material foi dado a dona R. por sua irmã a anos atrás e feito por um serralheiro quem pagou foi dona R. minha mãe onde H. só administrou olhando o serralheiro confeccionar o portão H. por sua vez semana passada arrancou o portão e colocou lá na frente alegando que o portão era dele e para tumultuar a paz já estabelecida no lote H. trouxe um serralheiro onde arrancou o portão e Vanessa por sua vez começou a filmar minha mãe que estava do outro lado do portão dizendo não fazer aquilo pois não queria os dois dentro do lote Aterrorizando com piadinhas e dizendo que o portão era dele fazendo deboches e pirraça com dona R. Some-se a todos os fatos aqui narrados que, de acordo com informações prestadas pela agravada, o agravante não realiza nenhuma contribuição financeira para o pagamento das despesas obrigatórias do imóvel, como água, luz e IPTU, de modo que todas ficam a cargo da recorrida. Diante da dificuldade de convivência em um espaço tão restrito e da patente limitação do direito de ir e vir sofrida pela agravada, entendemos configurado o esbulho possessório, que “consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor” (Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, Volume 5, p. 153). Assim, pelo que consta, o Réu tem impedido o acesso da Autora às áreas comuns do imóvel, por meio de ameaças verbais e físicas, e chegou a arrancar o portão que dividia o lote das residências, à revelia da autorização da condômina Autora, sua genitora. A unidade habitacional ocupada atualmente pelo Réu encontra-se no mesmo lote e compartilha do mesmo corredor de entrada que a casa habitada pela Autora, o que, pela proximidade entre os imóveis e o histórico do relacionamento entre as partes, configura risco a integridade física e psicológica da idosa. Conforme bem analisado pela d. Procuradoria de Justiça, “diante da dificuldade de convivência em um espaço tão restrito e da patente limitação do direito de ir e vir sofrida pela agravada, entendemos configurado o esbulho possessório, que ‘consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança. Acarreta, pois, a perda da posse contra a vontade do possuidor’ (Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, Volume 5, p. 153)”. Resta configurado, assim, o esbulho possessório apto a autorizar a ordem de reintegração de posse em favor da parte Autora, tal qual decidido pelo Juízo de origem. Eventuais medidas protetivas poderão ser pleiteadas por meio de ação própria. Diante do exposto, revogo a decisão de id. 54295165 e INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. I. Após, façam-se os autos conclusos para o julgamento de mérito. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA